Tribunal: STF
Processo: ARE 1234893
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 194; 195, I, a, II, e § 5º; 201, § 11; 240; 97; e 103-A, todos da CF. Sustenta que: (i) o Tribunal de origem afastou norma legal sem observar a cláusula de reserva de Plenário; (ii) é legítima a incidência de contribuição patronal sobre os valores pagos ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[…]
    Desse modo, considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele vinculado, impõe-se a denegação do seguimento do Recurso Extraordinário por força do disposto no art. 1.030, I do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de incidência de contribuição previdenciária sobre a verba quinze primeiros dias que antecedem a concessão de auxílio-doença, e não o admito pelos demais fundamentos”.
    4. Quanto ao pagamento feito ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento, há entendimento do Plenário pela ausência de repercussão geral, firmado no RE 611.505-RG, Rel. Min. Edson Fachin (Tema 482), contra o qual foram opostos embargos de declaração com possíveis efeitos infringentes, pendentes de apreciação pela Corte.
    5. Diante do exposto, quanto à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o pagamento feito ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, após a finalização do julgamento dos referidos embargos de declaração.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator